Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004700-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: GAFI REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME Advogado(s):YURI SANTANA FERREIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA, COMPENSAÇÃO DE VALORES, INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA NOVA REGRA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DE 28/08/2024, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. No cumprimento de sentença promovido por GAFI Nutrição Industrial Ltda., a decisão impugnada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento, fixando o saldo devedor em R$ 171.107,99, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando passaria a incidir a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os §§ 1º e 2º do art. 406 do Código Civil. O embargante alegou omissões quanto à violação à coisa julgada, à metodologia de compensação de valores, à aplicação da nova legislação e à distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada violação à coisa julgada em razão da suposta desconsideração da taxa de juros fixada na sentença revisional; (ii) estabelecer se há omissão sobre erro técnico na compensação de valores; (iii) determinar se há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC nos termos da nova redação do art. 406 do CC, introduzida pela Lei nº 14.905/2024; e (iv) verificar eventual omissão quanto à distribuição da sucumbência à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado rejeita a alegação de violação à coisa julgada, porquanto o laudo pericial homologado observou os juros remuneratórios de 50,60% a.a., conforme sentença revisional, não se evidenciando qualquer desconformidade apta a configurar ofensa à coisa julgada. Não há omissão quanto à alegação de erro técnico na compensação de valores, tendo em vista que o acórdão reconheceu o uso de datas distintas, mas reputou adequada a metodologia empregada pela perícia contábil, inclusive com a devida atualização monetária dos valores. Identifica-se omissão parcial quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais a partir de 28/08/2024. O acórdão embargado não considerou expressamente a nova disciplina legal para o período posterior à sua vigência. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da sucumbência, reconhecendo a procedência parcial da impugnação e aplicando corretamente o art. 85, § 14, do CPC, não se verificando omissão ou afronta ao princípio da causalidade. Afasta-se o caráter protelatório dos embargos, uma vez que veiculam omissão parcialmente reconhecida, inexistindo hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: A aplicação de taxa de juros diversa daquela fixada na sentença revisional, quando conforme a perícia homologada e não infirmada por prova técnica robusta, não configura violação à coisa julgada. A utilização de datas distintas para compensação de valores é válida quando acompanhada de metodologia pericial adequada e atualização monetária. A Lei nº 14.905/2024 incide apenas a partir de sua vigência (28/08/2024), sendo aplicável a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros legais, conforme art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil, apenas para o período posterior a essa data. A distribuição proporcional da sucumbência, em caso de procedência parcial da impugnação, observa o art. 85, § 14, do CPC e não afronta o princípio da causalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004700-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada GAFI REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.